Tribunal: TJBA
Processo: 8006841-13.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006841-13.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSIMAR NASCIMENTO DA ANUNCIACAO

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES, JOAO HENRIQUE MEDEIROS DE ARAUJO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. PERDA TOTAL DO VEÍCULO EM SINISTRO. INEXISTÊNCIA DO FATO GERADOR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária com o autor desde a data do sinistro que resultou na perda total do veículo, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
O Estado da Bahia é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que visa a declaração de inexigibilidade de IPVA, uma vez que é o sujeito ativo da relação jurídico-tributária, sendo responsável pelo lançamento, fiscalização e cobrança do tributo.
Mérito.
Comprovada a perda total do veículo em decorrência de sinistro, não há que se falar em incidência do IPVA, uma vez que o fato gerador do tributo - a propriedade do veículo automotor - deixa de existir, sendo irrelevante a ausência de comunicação formal ao órgão de trânsito, que possui natureza meramente declaratória, com efeitos retroativos. A cobrança indevida de IPVA, com inscrição em dívida ativa, após a perda total do veículo, caracteriza situação que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado e proporcional às circunstâncias do caso.
Sentença mantida. Apelação Cível não provida.